Tribunal: STF
Processo: HC 56874
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO (CPP, ART. 383). ESTELIONATO E
APROPRIAÇÃO INDEBITA. DENUNCIA QUE, EMBORA ATRIBUINDO AO RÉU A
AUTORIA DE ESTELIONATO, CONTEM, AS CIRCUNSTANCIAS ELEMENTARES DA
APROPRIAÇÃO INDEBITA. O RÉU SE DEFENDE DO CRIME DESCRITO, E NÃO DO
QUE FOI CLASSIFICADO NA DENUNCIA. NÃO INCIDENCIA, NO CASO, DO ART.
384 DO CPP.